Tribunal: TJDFT
Processo: 0764087-98.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA. DESNECESSIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela Defesa, nos quais alega a existência de obscuridades, contradições e omissões no acórdão, bem como intenta o prequestionamento das matérias de direito federal e constitucional debatidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há no acórdão os vícios de obscuridade, contradição e omissão apontados pela parte embargante; (ii) analisar a necessidade de menção expressa aos dispositivos legais citados pela parte embargante, com o intuito de prequestionar a matéria debatida nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de lesão corporal praticado contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar, é de ação pública incondicionada à representação, sendo irrelevante eventual renúncia por parte da vítima.
4. A divergência da Defesa quanto à valoração das provas e o afastamento do princípio do in dubio pro reo não configura vício sanável por embargos de declaração, mas, sim, mero inconformismo da parte, que intenta rediscutir o mérito por via inadequada, alheia às hipóteses legais do artigo 619, do Código de Processo Penal.
5. Não há vícios no acórdão, mas, sim, inconformismo do embargante quanto ao que foi decidido pelo Colegiado, o qual analisou, de forma clara e fundamentada, o conjunto probatório coligido nos autos e reformou a sentença para julgar procedente a pretensão punitiva estatal e condenar o acusado como incurso nas sanções previstas no artigo 129, § 13, do Código Penal, c/c o artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006.
6. O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses suscitadas no recurso, desde que demonstre, suficientemente, os fundamentos e os motivos de suas razões de decidir.
7. Para fins de prequestionamento, é desnecessária a menção expressa aos dispositivos constitucionais ou legais invocados, sendo suficiente que a matéria tenha sido efetivamente abordada no acórdão.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 25, 26 e 28, inciso II. Código de Processo Penal, artigos 155, 156, 386, incisos VI e VII, e 619. Lei no 11.340/2006, artigo 16.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1828967, 07236023820228070001, Relator Desembargador Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 14/3/2024; Acórdão 1827421, 07321816620228070003, Relatora Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 7/3/2024. STJ, AgRg no AREsp n. 2.472.521/SP, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024; Tema no 177; Enunciado da Súmula no 542. STF, Tema no 713.